Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA TORNADA SEM EFEITO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas a restabelecer o ato da aposentadoria especial de magistério da autora e ao acerto do abono de permanência. Em suas razões recursais, afirma que o período laborado como professora privada antes da Emenda Constitucional no 20, de 15/12/1998, deve ser contabilizado como atividade de magistério para fins de aposentadoria especial de professora. Pugna pelo reconhecimento do ato de aposentadoria da recorrente nos termos publicados no DODF de 08/06/2018, sem alteração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47796330). Custas e preparo recolhidos (ID 47796331 e 47796332). Contrarrazões apresentadas (ID 47796334).
3. A autora é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF admitida em 19/04/1994 e aposentada em 06/2018. Afirma que em 05/2022 sua aposentadoria foi tornada sem efeito, porquanto o período averbado como professora de 01/06/1993 a 18/04/1994 no total de 322 dias não foi contabilizado como tempo de magistério.
4. A lei federal no 9.394/96 dispõe em seu art. 67, § 2o, que “Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.”
5. Conforme o despacho do Distrito Federal localizado no ID 47796312, págs. 7 a 10, a servidora averbou um período referente a WIZARD (curso de ensino de línguas e ambientes), distinta de um estabelecimento de educação básica, de uma escola, que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. Nesse sentido, cito o julgado: FAZENDA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (APOSENTADORIA PREVISTA PARA 14.02.2024). INTERESSE NA AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO EM CURSO PARTICULAR DE INGLÊS (EM 1994/1995) PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INVIABILIDADE: APLICÁVEIS AS NORMAS VIGENTES AO TEMPO DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE. NÃO PREENCHIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS (CF, ART. 40, § 1o, III E §50, C/C LEI 9.394/96, ART.67, §20 C/C LEI DISTRITAL 1.816/98, ART.50). RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrente (data provável da concessão de aposentadoria em 14.02.2024), em que postulou a averbação, a título de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial, do período que exerceu atividade de professora de inglês em estabelecimento privado de ensino de língua inglesa (Escola de Inglês Gomes Araujo Ltda. Escolas Follow Me - English Forever - de 02.5/1994 a 06/9/1995). II. Argumenta a servidora que: (a) os documentos colacionados (e não impugnados pelo DISTRITO FEDERAL comprovam o exercício do magistério no período indicado, o qual foi devidamente reconhecido como tempo de serviço pelo INSS; (b) obedecendo ao princípio do tempus regit actum, a legislação aplicável é aquela da época em que foi exercida função de professora para a qual requer a averbação. Ou seja, a lei que regia o ato de 02/05/1994 a 06/09/1995 determinava tão somente que o cargo desempenhado fosse de professor (...) sendo que no caso posto em análise não há dúvidas quanto à função de professora eis que declarado e registrado em CTPS pelo próprio empregador à época; (c) a averbação de tempo de serviço é direito consagrado nos arts. 163, 166 e 167 da Lei Complementar no 840/2011. III. A regra especial de aposentadoria prevê a redução de cinco anos, observados os requisitos de idade e de tempo de contribuição - CF, Art. 40, § 1o, III, a) aos professores que comprovem tempo exclusivo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio (CF, Art. 40, §5o - redação dada pela EC103/2019). IV. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplina que configuram "funções de magistério" aquelas exercidas por professores no desempenho de atividades educativas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além da docência propriamente dita, as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico (Lei 9.394/1996, art. 67, § 2o). V. Pacífico o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal "A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (ADI 3104, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2007). VI. Nesse sentido, o teor da Súmula 359 do e. Supremo Tribunal Federal: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. VII. No caso concreto, as atividades desempenhadas pela servidora nos períodos de 02/05/1994 a 06/09/1995 (professora em curso particular de inglês) não preenchem os requisitos legais ao fim colimado (contagem como tempo de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial). Com efeito, conforme bem destacado na sentença (ora mantida em grau revisional), [...] a Escola de Inglês Gomes Araujo Ltda/Escolas Follow Me - English Forever, que oferta somente uma das matérias componentes do currículo escolar - língua inglesa -, não se qualifica como estabelecimento de ensino básico [...]. VIII. Desse modo, inviável o acolhimento do pedido formulado (aplicação da norma vigente ao tempo do exercício da atividade de professora em escola de inglês), de sorte que é de se confirmar a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). (Acórdão 1366216, 07069624620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Além disso, em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas proferidas por meio de atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, com exceção de evidente ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.